Tribunal: TJDFT
Processo: 0711922-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO SOCIAL. NULIDADE. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para anulação de contrato social, deve haver prova inequívoca de que a celebração deste decorreu dos vícios de consentimento alegados, incumbindo o ônus da prova à parte que os alega.
2. Demonstrado que o autor é agente capaz, alfabetizado, e que é lícito o objeto do contrato social da empresa/ré, não é possível declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, nem declarar a nulidade ou anular o aludido contrato social, por vícios de erro, dolo, coação e simulação, se o autor não apresenta prova inequívoca de que sua manifestação de vontade estava maculada por qualquer vício de consentimento.
3. Apelação conhecida e não provida.